Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, mas rejeitando a suspensão total do processo e a alegação de inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença individual por prejudicialidade externa; e (ii) determinar se o título executivo judicial pode ser declarado inexigível em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de ação rescisória não justifica a suspensão automática do cumprimento de sentença, salvo se deferida tutela de urgência, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A matéria relativa à inexigibilidade do título judicial exequendo refere-se ao mérito da fase de conhecimento e não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, respeitando-se o princípio da coisa julgada.
5. A decisão agravada adota medidas cautelares adequadas, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, garantindo o equilíbrio entre o interesse público e o direito do exequente.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo juros e correção monetária, encontra respaldo no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 e nos precedentes do TJDFT, não configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2024; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/10/2023.